Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-84.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002062-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JUAN ALEX TESTONI - CPF: 203.400.012-91 (APELADO), RICARDO OLIVEIRA JUNQUEIRA - CPF: 740.457.412-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO INTEGRAL DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPUTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA A EXTINÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, após reconhecer a integral garantia do crédito tributário mediante bloqueio de ativos financeiros em valor correspondente ao débito executado, determinou a retirada das restrições vinculadas à Certidão de Dívida Ativa, autorizou o levantamento dos valores em favor da Fazenda Pública e extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. A parte recorrente sustenta a prematuridade da extinção do feito, ao argumento de que a transferência dos valores e a respectiva imputação administrativa do pagamento ainda não haviam sido efetivadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal por satisfação da obrigação pode ser decretada após a constrição integral do valor do débito, ainda que os valores bloqueados não tenham sido efetivamente levantados pela Fazenda Pública e submetidos ao procedimento administrativo de imputação à Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal extingue-se quando satisfeita a obrigação exequenda, nos termos do art. 924, II, do CPC, sendo suficiente a constrição judicial integral do valor apontado pelo próprio exequente como necessário à quitação do crédito.

4. O bloqueio realizado via SISBAJUD alcança exatamente o montante indicado pelo Exequente como correspondente ao débito atualizado, evidenciando a plena garantia e satisfação do crédito tributário no plano processual.

5. A imputação do valor arrecadado nos sistemas fazendários constitui providência administrativa interna, posterior ao levantamento do numerário, e não condiciona a incidência do art. 924, II, do CPC.

6. A demora na conversão da indisponibilidade em depósito judicial ou na liberação dos valores bloqueados não pode ser imputada ao Executado, cabendo ao Exequente adotar as providências necessárias ao levantamento do numerário.

7. A inexistência de demonstração concreta de saldo remanescente afasta a necessidade de prosseguimento da execução fiscal, sobretudo quando o valor constrito corresponde integralmente ao débito informado pela própria Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal por satisfação da obrigação não depende da efetiva transferência dos valores bloqueados à Fazenda Pública quando a constrição judicial alcança integralmente o montante do débito exequendo.

A imputação administrativa do pagamento à Certidão de Dívida Ativa constitui providência interna da Administração Tributária e não condiciona a extinção da execução fiscal prevista no art. 924, II, do CPC.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 924, II; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI n. 0010332-23.2000.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.02.2025, pub. 07.03.2025; TJMT, AC n. 1039875-19.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.05.2026, pub. 02.06.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1002062-84.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Juan Alex Testoni, que, após reconhecer a integral garantia do débito exequendo mediante bloqueio de ativos financeiros, extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a necessidade d
e
reforma da sentença ao argumento de que a extinção da execução fiscal foi decretada prematuramente, antes da efetiva transferência dos valores bloqueados para a conta da Fazenda Pública e da correspondente imputação do montante na Certidão de Dívida Ativa.

Aduz que o procedimento administrativo de imputação somente pode ser realizado após a expedição e cumprimento do alvará de levantamento, ocasião em que se procede ao encontro de contas para aferição da existência ou não de saldo remanescente.

Defende, assim, que a quitação do débito não poderia ter sido presumida pelo Juízo singular antes da concretização da transferência dos valores e da manifestação da exequente acerca da satisfação integral da obrigação tributária, razão pela qual requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal para apuração da efetiva extinção do crédito tributário.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja desconstituída a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para continuidade da execução fiscal até a efetiva imputação dos valores constritos e verificação da eventual existência de saldo remanescente.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 3
7
4180871
.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a sentença que
extinguiu a execução fiscal ante o reconhecimento

da quitação integral do débito.

Extrai-se dos autos originários que o Estado de Mato Grosso promoveu a presente Execução Fiscal em desfavor de Juan Alex Testoni, objetivando a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, consubstanciado na CDA n. 20231470, decorrente d
a
infração tributária “36.1.3 - Mercadorias Acompanhadas de Doc. Fiscal Inidôneo”.

Após formalização de acordo entre as partes, o Estado de Mato Grosso peticionou nos autos informando o descumprimento dos termos acordados pelo Exequente, razão pela qual requereu a realização de constrição judicial de valores via sistema
Bacenjud
(id. 374180393).

O Juízo singular deferiu o pedido formulado, ocasião em que foi realizado, com sucesso, bloqueio de valores na conta da parte executada (id. 374180396).

Devidamente intimada, a parte executada compareceu aos autos para informar concordância com o bloqueio realizado, bem como requerer a extinção do feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 374180857).

Após regular trâmite do feito, o Juízo singular prolatou sentença (id. 3
7
4180864
), cuja parte dispositiva restou assim grafada:

1. DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar o levantamento de quaisquer restrições (protestos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito e pendências no sistema da SEFAZ/MT, SERASA, SPC, SCPC, Receita Federal e demais cadastros restritivos), incidentes sobre o CPF do executado JUAN ALEX TESTONI (CPF: 203.400.012-91), relacionadas exclusivamente à CDA nº 20231470 objeto desta ação. A presente decisão serve como ofício/mandado para cumprimento junto aos órgãos competentes e à própria Exequente.

2. DETERMINO a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor do ESTADO DE MATO GROSSO
, para levantamento da quantia bloqueada (R$ 90.660,32) e seus rendimentos, devendo o valor ser transferido para a conta informada pela Procuradoria-Geral do Estado para quitação do débito tributário, custas e eventuais honorários FUNJUS incluídos no título.

3. SENTENCIO o processo, JULGANDO EXTINTA a presente Execução Fiscal, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil
.

4. DETERMINO que a serventia proceda à retificação do cadastro processual para que conste como "Assunto" a natureza correta do débito (ICMS/Dívida Ativa
), em vez de "IE/ Imposto sobre Exportação".

5.
Custas e despesas processuais finais, se houver, pela parte executada, as quais deverão ser abatidas do montante depositado caso não tenham sido contempladas no cálculo da CDA. Caso o valor depositado seja suficiente apenas para o tributo, intime-se para pagamento das custas remanescentes sob pena de inscrição em dívida ativa.

Preclusas as vias impugnativas e certificado o levantamento do valor, ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações de estilo.

Da
sentença,
o Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

A questão devolvida à apreciação desta Corte consiste em aferir se a extinção da execução fiscal por satisfação da obrigação pode ser decretada antes da efetiva transferência dos valores constritos ao exequente e da posterior verificação da quitação integral do débito tributário.

Anoto, desde já, que o recurso não comporta provimento.

A extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pressupõe a satisfação da obrigação exequenda, compreendendo o adimplemento do crédito perseguido na demanda, incluídos os consectários legais incidentes até a data da efetiva garantia do juízo.

No caso concreto, verifica-se que o próprio Estado de Mato Grosso, ao requerer a constrição patrimonial por meio do sistema SISBAJUD, informou que o débito atualizado perfazia o montante de R$ 90.660,32 (noventa mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), conforme infere-se do id. 374180393 e seguintes.

Em atendimento à ordem judicial, a tentativa de bloqueio eletrônico de ativos financeiros em nome do executado Juan Alex Testoni restou integralmente frutífera, alcançando exatamente a quantia indicada pela exequente como necessária à satisfação da dívida, circunstância que evidencia a plena garantia do crédito tributário.

Não prospera, portanto, a alegação recursal de que a execução não poderia ter sido extinta pelo simples fato de os valores ainda não terem sido efetivamente levantados pela Fazenda Pública.

Isso porque a satisfação da obrigação, para fins processuais, ocorreu com a constrição integral do montante apontado pelo próprio
E
xequente
, ora Apelante,
como suficiente à quitação da CDA, inexistindo qualquer elemento concreto nos autos a demonstrar a subsistência de saldo devedor.

O cerne da insurgência estatal reside na tese de que a denominada “imputação” administrativa somente poderia ocorrer após a expedição e cumprimento do alvará judicial, razão pela qual seria prematura a extinção da execução. Todavia, tal argumentação promove indevida confusão entre a esfera processual e os procedimentos administrativos internos da Fazenda Pública.

Com efeito, a imputação do valor arrecadado nos sistemas fazendários constitui providência administrativa posterior ao levantamento do numerário, destinada à baixa do débito nos registros internos do ente público.

Trata-se de ato meramente administrativo, incapaz de condicionar a incidência do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, cuja aplicação decorre da efetiva satisfação da obrigação no plano processual.

A propósito, conforme expressamente consignado pelo magistrado singular ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado, a sentença não se mostrou omissa quanto ao destino dos valores constritos.

Ao contrário, determinou de forma clara a expedição de alvará judicial em favor da Fazenda Pública para levantamento da quantia bloqueada, acrescida dos respectivos rendimentos, consignando que o numerário se destinava à quitação do débito tributário, das custas processuais e dos eventuais honorários devidos ao FUNJUS. Ainda, previu expressamente a hipótese de insuficiência dos valores para cobertura integral das despesas processuais remanescentes, determinando, nessa situação, a intimação do
E
xecutado para complementação do pagamento.

Não bastasse isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que eventual demora na conversão da indisponibilidade em depósito judicial ou na liberação dos valores bloqueados não pode ser imputada ao
E
xecutado, sobretudo quando a constrição foi realizada em valor suficiente para garantir integralmente a execução.

Nessa hipótese, compete ao
E
xequente diligenciar pelo levantamento do numerário ou requerer as providências necessárias ao juízo, não sendo razoável manter indefinidamente o processo em tramitação por questões meramente operacionais relacionadas ao recebimento dos valores.

Também
esta
Corte de Justiça tem reiteradamente afirmado que, uma vez constatado que a constrição judicial alcançou a integralidade do débito atualizado constante da Certidão de Dívida Ativa, inexiste fundamento para o prosseguimento da execução sob o argumento genérico de possível saldo remanescente futuro, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO (ART. 924, II, DO CPC). BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. DEMORA NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento do débito, nos termos do artigo 924, II, do CPC. O agravante sustenta que a quitação não ocorreu, pois os valores bloqueados judicialmente ainda não foram liberados ao exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a execução fiscal pode ser extinta com base no artigo 924, II, do CPC, quando os valores bloqueados judicialmente ainda não foram liberados ao exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal se extingue pelo pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do CTN e do artigo 924, II, do CPC. 4. No caso concreto, o bloqueio judicial realizado via
Bacenjud
corresponde ao valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que caracteriza a satisfação da obrigação.

5. A demora na conversão da penhora em depósito judicial vinculado não pode ser imputada ao executado, cabendo ao exequente requerer a liberação dos valores ou ao juízo promover diligências de ofício para transferência do importe para conta bancária à disposição do processo.

6. O exequente pode requerer, perante o juízo de origem, a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados, não havendo prejuízo à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A execução fiscal se extingue quando o valor bloqueado judicialmente for suficiente para quitar o débito.

2. A demora na conversão da penhora em depósito judicial vinculado não pode ser imputada ao executado, cabendo ao exequente diligenciar para a liberação dos valores.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, I; CPC, art. 924, II.

(N.U 0010332-23.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO INTEGRAL. CONCORDÂNCIA TÁCITA DO EXEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento integral da obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por pagamento integral exige prévia conclusão de procedimentos administrativos de imputação à Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. A execução extingue-se quando satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, II e III, ambos do CPC. A satisfação opera-se quando o credor recebe o que lhe é devido nos exatos termos do título executivo.

4. A conduta processual do ente público ao fornecer dados bancários para recebimento dos valores sem opor ressalva ao pedido de extinção configura concordância tácita inequívoca com a suficiência do depósito para quitação integral do débito.

5. Os procedimentos administrativos internos de imputação do pagamento à Certidão de Dívida Ativa não constituem requisito indispensável à extinção da execução quando o exequente manifesta concordância tácita com a quitação. Tais procedimentos não podem ser opostos ao jurisdicionado como óbice extintivo quando inexiste dúvida razoável quanto à suficiência do pagamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A extinção da execução fiscal por pagamento integral não está condicionada à prévia conclusão de procedimentos administrativos de imputação à Certidão de Dívida Ativa quando o exequente, regularmente intimado do depósito judicial, manifesta concordância tácita com sua suficiência."

------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II e III.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1039875-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2026,
Publicado
no DJE 02/06/2026)

Cumpre destacar, ademais, que não há nos autos qualquer demonstração concreta de que o valor bloqueado tenha se revelado insuficiente para a satisfação da obrigação.

Ao revés, o montante constrito corresponde exatamente àquele indicado pela própria Fazenda Pública em sua
manifestação como
necessário à satisfação do crédito executado.

Por fim, eventual necessidade de adoção de providências voltadas à efetivação do levantamento do numerário permanece resguardada perante o
J
uízo de origem, inexistindo qualquer prejuízo concreto ao ente público.

Assim, estando o débito integralmente garantido pelo valor bloqueado e tendo a sentença disciplinado adequadamente o levantamento dos valores e a eventual cobrança de despesas remanescentes, mostra-se correta a extinção da execução fiscal pela satisfação da obrigação, nos exatos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Destarte, não se vislumbra qualquer irregularidade na sentença recorrida, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto
, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026